Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-58.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE BENFEITORIA EM IMÓVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. MORA NA DESOCUPAÇÃO. BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O termo a quo da prescrição é a data da violação ao direito (teoria da actio nata), que, no caso, há de ser contado a partir da data do trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado pelos apelados.
2. Aplica-se o prazo prescricional trienal para a pretensão de indenização, a título de benfeitorias em imóvel, pois fundada no ressarcimento de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, cujo termo inicial da contagem do prazo deve ser a ciência inequívoca da violação do direito pela parte lesada.
3. Na hipótese, o trânsito em julgado da ação de imissão na posse ajuizada contra os apelantes ocorreu no dia 2/7/2017, e os apelantes, contudo, somente ajuizaram a presente ação em 1o/10/2018, após o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos incidente na espécie.
4. A demora na imissão na posse dos proprietários do imóvel não altera o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento pelas benfeitorias do imóvel por parte dos antigos possuidores. Do contrário, os mantenedores da posse injusta se beneficiariam da sua própria torpeza, pois, além de não desocuparem o imóvel na data determinada, obteriam o prolongamento do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de ressarcimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.